Tribunal: STF
Processo: Pet 10548
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de petição intitulada de “Ação Popular” ajuizada por Francisca da Silva em face da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e da CELESC Distribuição S.A., com o intuito de obter a “anulação e declaração de nulidade das Resolução Homologatória n.º 2.921/2021, de 17 de Agosto de 2021 da ANEEL – AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA no Estado de Santa Catarina, que autorizou a utilização do Crédito Financeiro do PIS e COFINS, como redução da base de cálculo dos tributos, utilizado o próprio tributo, sob pena de multa diária.” (eDOC 1, p. 17)



    Nas razões, aponta a competência do STF, nos termos do art. 102, I, f, CF/88, em virtude do alegado conflito entre o Estado, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e a Procuradoria Geral Federal.



    É o relatório. Decido.



    De plano, da leitura dos elementos evidenciados nos autos, compreendo que não está caracterizada a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente feito.



    Consoante ao preconizado pelo art. 102, I, “f”, do Texto Constitucional, compete originariamente ao STF julgar as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta.



    No entanto, a jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimentado no sentido de uma interpretação restritiva desse permissivo constitucional, de modo que este somente abarca lides judiciais que ponham em risco o equilíbrio político do pacto federativo.



    Confira-se, a propósito, a ementa da ACO-QO 359, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.03.1994:



    “AÇÃO DE EXECUÇÃO MOVIDA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA CONTROLADA PELO ESTADO DE SÃO PAULO CONTRA O ESTADO DO MARANHAO - INCOMPETENCIA DO STF - INTELIGENCIA DO ART. 102, I, F, DA CONSTITUIÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO - PEDIDO NÃO CONHECIDO. - O art. 102, I, f, da Constituição confere ao STF a posição eminente de Tribunal da Federação, atribuindo-lhe, nessa condição, o poder de dirimir as controvérsias que, irrompendo no seio do Estado Federal, oponham as unidades federadas umas as outras. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na definição do alcance dessa regra de competência originaria da Corte, tem enfatizado o seu caráter de absoluta excepcionalidade, restringindo a sua incidência as hipóteses de litígios cuja potencialidade ofensiva revele-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Ausente qualquer situação que introduza a instabilidade no equilíbrio federativo ou que ocasione a ruptura da harmonia que deve prevalecer nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, deixa de incidir, ante a inocorrência dos seus pressupostos de atuação, a norma de competência prevista no art. 102, I, ‘f’, da Constituição. - Causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justificam se instaure a competência do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, ‘f’, da Constituição, ainda que nelas figurem, como sujeitos da relação litigiosa, uma pessoa estatal e um ente dotado de paraestatalidade.”



    No mesmo sentido, veja-se a ACO-AgR 690, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.08.2016:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que somente conflitos político-federativos que importam desestabilização do pacto federativo são objeto da jurisdição originária desta Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por conseguinte, “de acordo com a jurisprudência mais recente desta Suprema Corte, a competência originária para conhecer de ações que versem sobre conflito federativo entre Estados-membros depende da intensidade do conflito.” (ACO 3.042, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.10.2017)



    Sendo assim, não me parece ser o presente caso apto a atrair a aplicação do art. 102, I, “f”, da Constituição da República, segundo a diretriz jurisprudencial do STF.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, não conheço da denominada “ação popular”, por ser o Supremo Tribunal Federal órgão jurisdicional manifestamente incompetente para processar e julgar a demanda.



    Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, seção judiciária de Santa Catarina, para análise da demanda.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente